Tribunal: TJDFT
Processo: 0738950-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso.
2. Ordem denegada.